Tribunal: TJDFT
Processo: 0748024-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748024-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DAUTO COELHO DOS SANTOS DECISÃO MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 216820117, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais movida contra DAUTO COELHO DOS SANTOS, in verbis: “As partes são legítimas, há interesse de agir e o pedido não é proibido pelo ordenamento jurídico. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação declaro o feito saneado, considerando a ausência de preliminares a serem analisadas e o fato de ser a matéria eminentemente de direito. Não se aplica ao caso o CDC, considerando que se tratam de duas empresas e que não há qualquer miserabilidade ou situação que justifique a incidência das regras consumeristas, de forma que o ônus da prova seguirá a regra ordinária do CPC. Em seguida, estabelecido o ônus da prova, a ré desistiu da prova pericial, não havendo outros pedidos de produção de provas. Dou por encerrada a fase de instrução e determino o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Anote-se conclusão para sentença, em ordem cronológica. Publicada em audiência. Intimados os presentes. Sem recurso.” A agravante-autora pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso “para que seja reconhecida a aplicação do CDC e determinada a inversão do ônus da prova a favor do Agravante, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC” (id. 66062100, págs. 8/9). Em consulta ao processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença, com resolução do mérito, em 11/11/2024 (segunda-feira), tornando prejudicado o presente recurso, que havia sido interposto em 8/11/2024 (sexta-feira). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora